Tribunal: STJ
Processo: 0014050-44.2021.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932325 - PR (2025/0168231-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DT STYLE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARLO RUSSO - SP112251
CAMILA DANIELLI FERREIRA LOURENÇO - SP343245
AGRAVADO
: JHONATHA GUILHERME DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GELSI FRANCISCO ACCADROLLI - PR015768
STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - PR031895
KEITY ANGELLINE ACCADROLLI - PR047492
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ILUSTRAÇÃO. INDIVIDUALIDADE. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1.É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5cc68bba-c8b2-4a4d-b6ae-02e3ef8b7cc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932325 - PR (2025/0168231-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DT STYLE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARLO RUSSO - SP112251
CAMILA DANIELLI FERREIRA LOURENÇO - SP343245
AGRAVADO
: JHONATHA GUILHERME DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GELSI FRANCISCO ACCADROLLI - PR015768
STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - PR031895
KEITY ANGELLINE ACCADROLLI - PR047492
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ILUSTRAÇÃO. INDIVIDUALIDADE. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1.É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DT STYLE CONFECÇÕES LTDA.
contra a decisão da Presidência da Corte (e-STJ fls. 712/713) que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão atacada.
Em suas razões (e-STJ fls. 716/721), a agravante alega ter impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória.
Sem impugnação, conforme certidões de fls. 731/732 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 712/713 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

Documento eletrônico VDA52219419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:02
Código de Controle do Documento: 0e78c253-fc15-40a7-8b40-0b517d186410

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
POR
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
AUTORAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. USO INDEVIDO DE DESENHO DE AUTORIA DO REQUERENTE
EM CAMISETAS COMERCIALIZADAS PELAS REQUERIDA. REQUISITO DA
ORIGINALIDADE PREENCHIDO. SUBJETIVIDADE E CRIATIVIDADE DO
DESENHO QUE O DIFERENCIA DE OUTROS QUE RETRATARAM A MESMA
CENA. INCIDÊNCIA DO
o DA
VIOLAÇÃO AO DIREITO
ART. 7
LEI No 9.610/98.
AUTORAL VERIFICADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS. DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE EXEMPLARES
COMERCIALIZADOS. PROVA DO NÚMERO DE PEÇAS COMERCIALIZADAS DE
FÁCIL
OBTENÇÃO
PELA
RÉ.
DEVER
DE
COOPERAÇÃO
E
DE
COMPORTAMENTO ATENTO À BOA FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS MORAIS DO AUTOR. QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00. QUANTIA ADEQUADA AS
PARTICULARIDADES DO CASO E AOS PARÂMETROS DESTA CORTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS" (fl. 649 e-STJ).

A recorrente alega violação do art. 7o, VI e VII, da
ao
Lei no 9.610/1998
argumento de que o acórdão recorrido teria protegido direito autoral do ilustrador sobre
obra derivada da imagem da cantora Marília Mendonça, sem que o autor da ilustração
detenha o direito de imagem da artista.
Sustenta que, por derivar de imagem de terceiro, o ilustrador não poderia
opor pretenso direito autoral.
Contrarrazões apresentadas às fls. 675/678 e-STJ.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito ao direito autoral, as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"In casu, verifica-se a originalidade da obra do autor, eis que se
trata de uma releitura da imagem da cantora Marília Mendonça caminhando
em direção ao avião; no caso, o desenho da cantora caminhando em direção ao
céu.
Desta forma, o autor deu um novo significado a imagem, havendo
criatividade e individualidade. Não bastasse, os traços do desenho o
diferenciam dos demais realizados por outras pessoas em decorrência do
falecimento da artista.
No mais, cabe anotar que a alegação de que o autor não tinha
direito de uso da imagem da cantora (direito alheio que não pode ser alegado
em nome próprio pela ré) não afasta o dever de indenizar o ilustrador pelo uso
indevido de sua ilustração inspirada no vídeo postado pela artista em suas
redes sociais.
Configurada a violação ao direito autoral do requerente, está
caracterizado o dever da ré indenizar os danos morais e patrimoniais
decorrentes, porquanto o
da
prevê que 'pertencem ao
art. 22
Lei 9.610/98
autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou'" (fl. 653 e-STJ).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, visto
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AUTORAL. ILUSTRAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA INFANTIL. REEXAME DO
Documento eletrônico VDA52219419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:02
Código de Controle do Documento: 0e78c253-fc15-40a7-8b40-0b517d186410

CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de
prova e dos fatos que envolvem a relação negocial estabelecida entre as
partes, assentou a ausência de conduta fraudulenta da editora e de dano
material indenizável, bem como delineou situação que não ultrapassa os
limites do mero aborrecimento, afastando o dano moral. Entender de modo
contrário implicaria reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp n. 1.309.924/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/6/2020,
18/6/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
reconsideração, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
10
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, os quais devem ser majorados para o
12
doze
patamar de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:02
Código de Controle do Documento: 0e78c253-fc15-40a7-8b40-0b517d186410

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.325 / PR
Número Registro: 2025/0168231-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056673820258160173 00140504420218160173 140504420218160173 56673820258160173
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DT STYLE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : MARLO RUSSO - SP112251
FABRÍCIO TEIXEIRA MUNHÓS - SP279553
CAMILA DANIELLI FERREIRA LOURENÇO - SP343245
AGRAVADO
: JHONATHA GUILHERME DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : GELSI FRANCISCO ACCADROLLI - PR015768
STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - PR031895
KEITY ANGELLINE ACCADROLLI - PR047492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DT STYLE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : MARLO RUSSO - SP112251
CAMILA DANIELLI FERREIRA LOURENÇO - SP343245
Documento eletrônico VDA52999067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:10
Código de Controle do Documento: 4c55ed3a-ec3d-463f-bcc3-3c6c66d8bec8

AGRAVADO
: JHONATHA GUILHERME DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : GELSI FRANCISCO ACCADROLLI - PR015768
STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - PR031895
KEITY ANGELLINE ACCADROLLI - PR047492
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:10
Código de Controle do Documento: 4c55ed3a-ec3d-463f-bcc3-3c6c66d8bec8